Tribunal: TJDFT
Processo: 0713682-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
Roubo tentado. Provas.

Se as provas - depoimento da vítima, na delegacia e em juízo, somado ao reconhecimento do réu na delegacia e depoimento de testemunha que presenciou o crime - não deixam dúvidas quanto a tentativa de roubo, descabida a absolvição. Apelação não provida.